Tribunal: TJSP
Processo: 2056492-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente de trânsito - Competência – Decisão que declinou de ofício da competência e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Comarca de domicílio do réu – Prerrogativa do art. 53, V do CPC que não se aplica à pessoa jurídica locadora de veículos, com atuação em território nacional – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Excepcional declínio de ofício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente de trânsito - Competência – Decisão que declinou de ofício da competência e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Comarca de domicílio do réu – Prerrogativa do art. 53, V do CPC que não se aplica à pessoa jurídica locadora de veículos, com atuação em território nacional – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Excepcional declínio de ofício de competência, a afastar a aplicação da Súmula 33 do STJ, em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais - Competência de uma da Varas Cíveis da Comarca de Palhoça/SC para processar e julgar a demanda, base territorial que abarca o local de domicílio do réu - RECURSO DESPROVIDO.